Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-79.2022.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001443-79.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MEIRE REGINA DE CAMPOS DA LUZ - CPF: 898.457.571-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DO PARANA - CNPJ: 76.416.940/0001-28 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 79.026.340/0001-41 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001443-79.2022.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1001443-79.2022.8.11.0045

Recorrentes:
Estado do Paraná

Recorrida:

Meire Regina de Campos da Luz

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA ATIVA CUMULADA COM NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - LANÇAMENTO DE TRIBUTOS INDEVIDOS - NULIDADE DOS LANÇAMENOS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVÍDA ATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO –
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
(CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS)
– EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidencia-se que o débito inscrito em dívida ativa foi realizado de maneira indevida, já que
é responsabilidade do recorrente, conferir a regularidade da cobrança e verificar os dados e a situação do débito do imposto que deu causa ao ato restritivo.

Com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios),
desde a Emenda Constitucional no 113/2021,
as
condenações que envolvam a fazenda pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia (SELIC), acumulado mensalmente
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001443-79.2022.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1001443-79.2022.8.11.0045

Recorrentes:
Estado do Paraná

Recorrida:

Meire Regina de Campos da Luz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado do Paraná

Ação:
Anulatória de Dívida Ativa Cumulada com Negativa de Propriedade de Veículo.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença
(Id.
178326539
)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
declarando a nulidade dos débitos lançados em nome da autora recorrida, referente ao veículo VW/GOL 1.0 PLUS, PLACA JZJ-0167, ano/modelo 2001/2001, RENAVAM 00762533056, procedendo-se, ainda, à exclusão do nome da recorrida dos registros do veículo; e condenou o recorrente e
o
DETRAN/PR
, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título
de indenização por danos morais, acrescidos juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (protesto), e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da sentença (súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça).

Recurso Cível Inominado
(Id.

178326540

): defendeu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. E, subsidiariamente, para que seja reformada a sentença no que tange à atualização dos débitos, determinando a incidência da taxa Selic.

Contrarrazões (
Id.
178326544
): pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001443-79.2022.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1001443-79.2022.8.11.0045

Recorrentes:
Estado do Paraná

Recorrida:

Meire Regina de Campos da Luz

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Anulatória de Dívida Ativa Cumulada com Negativa de Propriedade de Veículo proposta por
Meire Regina de Campos da Luz em face do
Estado do Paraná, objetivando anular os débitos fiscais contidos nas Certidões de Dívida Ativa n.o 120333097, 108019832 e n.o 107201149, bem como pela condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que a recorrida teve seu nome levado a protesto pelo ente recorrente, em razão de débitos de IPVA vinculado ao veículo VW/GOL 1.0 PLUS, PLACA JZJ-0167, ano/modelo 2001/2001, RENAVAM 00762533056, do qual alega jamais ter sido de sua propriedade.

Constata-se dos autos no documento de Id
178326515
, referente à identificação do veículo, objeto da lide, que não há qualquer registro de propriedade em nome da autora recorrida.

Ademais, o
recorrente não apresentou aos autos nenhuma comprovação
do procedimento de transferência de Estado e de propriedade do veículo
.
Assim,
em que pese as alegações do recorrente, não restaram comprovadas nos autos provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia.

Portanto, evidencia-se que os débitos inscritos em dívida ativa foram realizados de maneira indevida, já que
é responsabilidade do recorrente, conferir a regularidade da cobrança e verificar os dados e a situação do débito do imposto que deu causa ao ato restritivo.

Desta feita,
restou demostrado que o Estado do Paraná cobrou indevidamente a recorrida,
inquestionável, portanto, que a anotação cartorária é indevida.

Sobre o assunto, insta salientar que a inscrição indevida do contribuinte no cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in re ipsa
, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa)
.
A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
(REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1755463/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018)”.

No mesmo sentido é o entendimento

jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA E LICENCIAMENTO.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Comprovado nos autos que o veículo foi vendido e realizado a transferência de posse junto aos órgão de trânsito competente, vez que de acordo com o extrato emitido pelo Detran/MT, consta a Recorrida como proprietária anterior do veículo, Marca/Modelo-FORD/DEL REY GHYA, PLACA JXZ1705, RENAVAM 127179593, FABRICAÇÃO/MODELO 1990/199, é indevida a cobrança e inscrição em dívida ativa, de IPVA e Licenciamento, e o protesto das CDA no valor de R$ 436,23, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Sem delongas, é fato incontroverso o erro cometido pela parte requerida, pois confessa em sua defesa que cancelou o débito referente ao IPVA dos anos de 2016 e 2017 (CDA 2018876234) em nome da parte autora e deu baixa no Sistema de IPVA e no Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa, fato este que, segundo ela, demonstra a boa-fé. Nesse linear, como não há débito em nome da parte autora, é possível afirmar ser totalmente ilegítimo o protesto de seu nome, por conseguinte, a ocorrência do dano moral está patente.
Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte autora é suficiente para a configuração do dano moral.
3. Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020). 4. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para confirmar a tutela de urgência e: a) DECLARAR a inexigibilidade do valor de R$ 436,23 (quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), que levou a inscrição na Dívida Ativa n.° 2018876234 e no protesto do nome da parte autora junto ao Cartório de Serviços Notariais e Registrais de Colíder-MT. b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por DANOS MORAIS, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (16/03/2020 – data do protesto), conforme Súmula no 54 do STJ, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por DANOS MATERIAIS. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1000343-37.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022).”

No que tange à atualização dos débitos,
verifica-se, desde 09/12/2021, com a publicação da
Emenda Constitucional n. 113, que

nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza,

a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE parcial provimento apenas
para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC no 113/2021, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024